Tribunal: TJPA
Processo: 0800146-07.2021.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800146-07.2021.8.14.0131

APELANTE: PAULO SERGIO SANTIAGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa de Paulo Sérgio Santiago, condenado pela prática do crime de ameaça contra dois policiais penais durante o exercício da função, dentro do ambiente prisional, após recusa ao cumprimento de procedimento de segurança. A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas da materialidade e da autoria ou, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal;
(ii) se é possível a fixação da pena base no mínimo legal, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência e demais elementos documentais constantes no inquérito policial.
4. A autoria foi confirmada pelos relatos consistentes, harmônicos e corroborados das vítimas Diemerson Silva Viana e Jheymison Souza Siqueira, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. O depoimento da terceira suposta vítima, Danilo Pimenta de Melo, reforçou o contexto fático ao confirmar a ocorrência das ameaças aos colegas, embora não tenha se declarado diretamente ameaçado.
6. Conforme jurisprudência consolidada, os depoimentos das vítimas, quando coerentes e corroborados por outros elementos, são aptos a fundamentar condenação por crime de ameaça.
7. Não é cabível a fixação da pena base no mínimo legal, ante a existência de circunstância judicial desfavorável – no caso, as circunstâncias do crime, praticado em ambiente de disciplina e segurança prisional, o que eleva a reprovabilidade da conduta. Aplicação da Súmula nº 23 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. "É possível a condenação por crime de ameaça com base nos depoimentos das vítimas, quando consistentes e corroborados por outros elementos probatórios."
2. "A pena base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59 do Código Penal e da Súmula nº 23 do TJPA."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 147.
Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 23 do TJPA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PAULO SÉRGIO SANTIAGO,
interpôs o presente recurso de Apelação, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu, a pena de 04 (quatro) meses e dois dias de detenção, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por inexistência de provas da materialidade e autoria delitiva e alternativamente pugna a redução da pena para o mínimo legal (26120662).

Em contrarrazões (ID 26120669), a representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

A Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os pressupostos de admissibilidade e no mérito pelo seu improvimento.

É o relatório.

À revisão para inclusão em pauta em sessão ordinária do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por inexistência de provas da materialidade e autoria delitiva e alternativamente pugna a redução da pena para o mínimo legal.

Consta da denúncia (ID 26120620) que no dia 08 de janeiro de 2021, por volta das 07h e 20min, na unidade do complexo CRMV/Vitória do Xingu-PA, o ora Apelante Paulo Sérgio Santiago ameaçou causar mal injusto e grave, contra as vítimas Danilo Pimenta de Melo, Jheymison Souza Siqueira e Diemerson Silva Viana, textuais: “QUE OS PROCEDIMENTOS NAO SERÃO PARA SEMPRE E QUANDO MESMO SAIR DA PRISAO IRA MATAR OS POLICIAS DO CENTRO, POIS FAZ PARTE DE UMA ORGANIZAQAO CRIMINAL QUE ATUA NO PAIS INTEIRO, E QUE JA CUMPRIU PENA EM PRISAO FEDERAL, QUE NAO TEME NENHUM TIPO DE POLICIA, QUE E UMA LIDERADA NA FACÇÃO DA CADEIA DE CRMV" .

Isso ocorreu porque as vítimas são policiais penais e isso ocorreu após informarem as novas regras da SEAP ao denunciado, que ficou agressivo e passou a proferir as ameaças supra.

A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio dos documentos juntados no Inquérito Policial, especialmente o Boletim de ocorrência (ID 25624135).

A autoria, por sua vez, através os depoimentos colhidos na fase policial, confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme se extrai da sentença condenatória:

“Com efeito, DANILO PIMENTA DE MELO narrou em Juízo se lembrar de uma situação num procedimento de segurança na qual o réu teria se recusado a acatar a ordem de um policial na hora do pagamento do café. Que o réu teria direcionado as ameaças aos policiais penais “JHEYMISON SIQUEIRA” e “VIANA”. Que o réu teria dito que é faccionado e teria ameaçado a vida das vítimas ao afirmar que em seu estado natal já teria havido várias mortes de policiais e que no Pará não seria diferente (Num. 91167703).

A vítima DIEMERSON SILVA VIANA, por sua vez, descreveu em Juízo com riqueza de detalhes como se deram as ameaças, delineando a conduta do réu de forma crível e coerente com as demais informações constantes nos autos. Na oportunidade, confirmou que os fatos se deram no contexto do procedimento do pagamento do café da manhã, por volta das 7 horas. Narrou que a SEAP adota alguns procedimentos de segurança para manter a ordem e a disciplina. Que nesse dia foi pedido o procedimento para pagamento do café da manhã, mas o réu se recusou a cumprir o procedimento de segurança adotado pela SEAP. Que a ordem foi reiterada diversas vezes e o réu se recusou. Que pago o café os policiais penais perguntaram o motivo de o réu ter se recusado a cumprir os procedimentos, ao passo que o réu teria respondido que os procedimentos não estavam acima do ser humano. Que os policiais perguntaram o que o réu quis dizer com isso, ao passo que o réu disse que pertencia a uma facção criminosa de alta relevância no país e que os procedimentos não seriam sempre adotados, que em algum momento os policiais iriam fraquejar e que “aqui fora a batida era diferente”, que os policiais “iam ter uma resposta à altura” (Num. 91167703).

Tais informações foram integralmente corroboradas por JHEYMISON SOUZA SIQUEIRA, que confirmou que o réu teria ameaçado a vida dos servidores, fazendo menção ao fato de ser faccionado e alusão à ideia de que poderia haver consequências negativas aos policiais penais quando o réu fosse posto em liberdade (Num. 91167703).”

Dessa forma, devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime de ameaça, que possui natureza formal, cuja consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, sendo indiferente que o agente venha ou não a cumprir com seus termos.

Vê-se, pela dinâmica dos fatos, que de forma harmônica e robusta, não existindo dúvidas do crime com relação às vítimas Diemerson Silva Viana e Jheymison Souza Siqueira, em que pese não tenham sido confirmadas com relação à Danilo Pimenta de Melo, que afirmou perante o juízo não ter sido ameaçado pelo réu, mas ter presenciado as ameaças proferidas aos seus colegas à época.

A confirmação do crime de ameaça através dos depoimentos das vítimas é um dos principais meios de prova neste tipo de delito. Os depoimentos das vítimas, quando consistentes e corroborados por outros elementos, podem ser suficientes para sustentar a acusação.

De igual forma, não há como fixar a pena base no mínimo legal, posto que fixada em 3 meses de detenção, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável ao Apelante, notadamente as circunstâncias do crime, as quais, segundo o juízo a quo, são desfavoráveis ao apelante, considerando que o delito se deu em ambiente de ordem e disciplina destinado à recuperação de apenados e à manutenção provisória de presos cautelares, demonstrando maior reprovabilidade da conduta.

Portanto, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal, resta impossível a fixação da pena base no mínimo legal: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 16/06/2025